Tribunal: TCU
Processo: 028.379/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos pecuniários recebidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (BRALF) no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1606/2022-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.